Tribunal: STF
Processo: RE 87131
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
- Fixou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não é devida a contribuição previdenciária sobre o quantum pago a título de aviso prévio, por seu caráter indenizatório, aliás, reconhecido pelo Prejulgado nº 60 do Ministério do Trabalho.
Precedentes.
RE conhecido, mas improvido.